Tribunal: TJBA
Processo: 8162130-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8162130-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
: CELSO DE FARIA MONTEIRO

EMBARGADO: RICARDO VENCIMENTO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
PRISCILA ALINE LOPES DE AMORIM FERREIRA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO UBER – NÃO HÁ CONTRADIÇÃO A SER RECONHECIDA MAS ANÁLISE DOS FATOS DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS QUE ENTENDEU EXCESSIVO O AFASTAMENTO FRENTE AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – OBSCURIDADE QUANTO AOS HONORÁRIOS FIXADOS E VALOR DA MULTA IMPOSTA INEXISTENTES – OMISSÃO CONSTATADA QUANTO A FIXAÇÃO DE CORREÇÃO SOBRE OS DANOS MORAIS DEFERIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. Na origem a discussão gira em torno
a ação
aduzindo que teve o seu contrato com o aplicativo de transporte acionado
rompido
abruptamente, sem direito a ampla defesa
por
ter encaminhado a parte recorrida documento do veículo com rasura quando substituiu as placas do veículo cadastrado para o formato “mercosul”.

2.
Quanto a contradição a respeito de haver justificativa para rescisão do contrato, em nenhum momento o acórdão sustenta ter ocorrido adulteração do documento do veículo como quer fazer crer a embargante mas, isto sim, demonstrou que as provas dos autos deixam claro que sequer houve mudança do veículo já registrado, mas apenas alteração da placa para padrão mais seguro – mercosul.

3.
O voto bem esclarece que resta evidente a liberdade de contratar mas, trazido o fato concreto ao Judiciário, entendeu-
se
que houve excesso da plataforma e exclusão desmotivada por não existir fraude ou mesmo tentativa dela, tudo expressamente indicado e comprovado nos autos, tendo ocorrido rasura no documento e não fraude ao mesmo.

4.
Uma única reclamação em face do embargado, registrada em 2022, também foi tratada no
acórdão,
mais uma vez ressaltando que essa foi a única reclamação em face do mesmo, sem tomada de atitude pela UBER, o que demonstra que não foi nada sério, restando comprovado nos autos ser o recorrido vinculado a plataforma
por 7 (sete) longos anos,
com
mais que 17000 (dezessete mil) viagens
.

5. A liberdade de contratar também foi analisada, oportunidade em que o voto esclareceu que deve ser observada a expectativa dos contratantes analisando o contrato com razoabilidade e proporcionalidade, oportunidade em que se reconheceu excessivo o rompimento do contrato frente aos fatos apurados lesando a justa expectativa do motorista contratante, parte mais fraca na relação.

6.
Já quanto as alegadas obscuridades, no entendimento do STJ:
"
O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada
" (AgInt no REsp 1859763/AM , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 19/5/2021).

7.
No caso concreto a fixação dos honorários advocatícios se encontra devidamente justificada, representando monetariamente R$ 3.000,00 (três mil reais) de partida, necessário e suficiente para bem remunerar o Profissional do Direito, bem assim o valor da multa diária, menor que os ganhos médios dos motoristas em um dia de trabalho, que foi limitada na decisão,
assim como
os danos morais foram justificados frente
a aflição a que foi exposta a
parte
autora,
conforme decidiu a Turma, durante o julgamento,
assim como a quantificação.

8.
Melhor sorte assiste a parte embargante quanto a ausência de fixação da forma de correção dos valores a t
í
tulo de danos morais,
havendo omissão que se corrige.

9. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, tão somente para estabelecer que a correção monetária dos danos morais deve incidir desde a fixação, com publicação do acórdão da apelação, pelo INPC e com juros desde a citação, por se cuidar de responsabilidade contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8162130-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RICARDO VENCIMENTO DE CARVALHO
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E
ACOLHER EM PARTE
os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Dezembro de 2024.